Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR QUANTO À RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS EXISTENTES ANTES DA TRADIÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COMUNICAÇÃO DA VENDA.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
2. O proprietário do veículo é o responsável pelo pagamento das obrigações relacionadas ao bem e o fato de existir um acordo entre vendedor e comprador quanto à quitação dos débitos existentes ao tempo da tradição não afasta a responsabilidade do novo adquirente do veículo perante os órgãos da Administração, uma vez que os impostos relacionados ao bem encerram em obrigação de natureza propter rem.
3. A comunicação da compra e venda do veículo é um ônus que compete aos envolvidos no negócio, nos termos do artigo 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Considerando a dificuldade da compradora do veículo em promover a alteração do cadastro de registro do veículo, em razão da existência de dívida de IPVA, e atento ao princípio da colaboração entre as partes para a melhor condução do processo e certo de que o juiz pode determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC), pertinente se mostra o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao órgão da Administração para a comunicação da compra e venda do veículo.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.